Tribunal: TJES
Processo: 5026227-56.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2025-03-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026227-56.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC e outros
RECORRIDO: OZORINA ALVES DE SOUZA e outros
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DE N.º
5026227-56.2024.8.08.0048

4
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTES:
OZORINA ALVES DE SOUZA e A
SSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTAS PARA BENEFICIOS COLETIVOS – AMBEC
.

RECORRIDOS(AS):
OZORINA ALVES DE SOUZA
e A
SSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTAS PARA BENEFICIOS COLETIVOS – AMBEC
.

RELATOR:
J
UIZ DE DIREITO
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pel
a
Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária
à
Recorrente OZORINA ALVES DE SOUZA.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E
MORAIS.
ASSOCIAÇÃO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
INFORMAÇÃO ADEQUADA E CLARA PRESTADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DESCONTOS EFETUADOS
INDEVIDAMENTE
.
DANOS MORAIS FIXADOS EM MONTANTE ADEQUADO.
RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO
.

1. Tratam-se de recursos inominados interpostos, respectivamente,
por

OZORINA ALVES DE SOUZA e
ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTAS PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS – AMBEC
,

ora primeira e segunda recorrentes,

em face d
a
sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial, declarando indevidos os descontos realizados,
condenando
a
recorrente ao reembolso,
em dobro,
dos valores descontados indevidamente,
que perfaz o montante de R$
720
,00
(
setecentos e vinte
reais
)
e
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
3
.000,00 (
três
mil reais), decorrente de irregularidade na contratação/associação sindical.

2. Em suas razões recursais,
a
primeira recorrente pugna pela majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, já a segunda
recorrente sustenta, em síntese, a regularidade da contratação e a inexistência do dever de reembolsar e de danos morais, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado.

3.

D
estaco que
restou caracterizada a relação consumerista, visto que
a
primeira

recorr
ente

se enquadra como
consumidor
a
e a
segunda
recorrente
como
fornecedora,

conforme preceitua
m
os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC,
sendo adequada a inversão do ônus da prova
, como autoriza do art. 6,
Inc.
VIII, do CDC,
cabendo à

segunda
re
corrente
demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373 do CPC
.

4
.
Inicialmente, r
ecorde-se que as provas constituem os “
meios processuais ou materiais considerados idôneos pelo ordenamento jurídico para demonstrar a verdade, ou não, da existência e verificação de um fato jurídico
” (
NERY
JR., Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de processo civil comentado
. 11.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 631).

5
.
Adentrando ao mérito, verifica-se que
a segunda
recorrente não colaciona aos autos qualquer instrumento contratual
que consta a assinatura da primeira recorrente, ainda que eletronicamente e que seja possível apurar a sua autenticidade
, o que afasta a regularidade da contratação/
associação,
haja vista a ausência de comprovação da anuência da primeira recorrente com a celebração do negócio jurídico.

6.
Quanto aos descontos realizados
, adequada foi a condenação
ao reembolso
, em dobro,
conforme prevê o art. 42,
parágrafo único
, do CDC
, independentemente de comprovação de má-fé da instituição financeira,
pois
o entendimento
recente d
o
Superior Tribunal de Justiça
prevê que
: “
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020
”.

7
. Noutro giro, quanto aos danos morais,
malgrado a mera cobrança indevida não ensejar a condenação em danos morais,
in casu
, verifica-se que os valores cobrados foram efetivamente pagos, por meio de descontos em
benefício previdenciário
d
a

primeira recorrente
, razão pela qual verifica-se que a situação vivenciada ultrapassa os dissabores do cotidiano das relações comerciais.

8
.
O
valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em
con
sonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal
em casos análogos
, além de proporcional
e razoável
ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial
, de sorte que
deve ser
mantido
o
quantum
compensatório
n
o patamar de R$
3
.
0
00,00 (
três

mil

reais).

9
.
Por derradeiro, registra-
se
que
a

revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer
em casos de valores
irrisórios ou
exorbitantes
, conforme
determina
o Enunciado
32
da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32

– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

10
.
Dessarte
, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

11
.
Em face dessas considerações
,
CONHEÇO
do
s
recurso
s

interposto
s

e, no mérito,
NEGO
-LHE
S
PROVIMENTO
,
mantendo

in totum
a sentença
objurgada

por
seus próprios fundamentos,
conforme autoriza
o art. 46 da Lei n.º 9.099/95
e o Enunciado n.º 11 d
a Turma de Uniformização do
TJES
.

1
2
.
CONDENO

as
recorrente
s
ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em
1
0
% (
dez
por cento)
sobre
o valor atualizado da
condenação
, conforme prevê o
art. 55,

segunda
parte,

da Lei n.º 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas em relação a recorrente OZORINA ALVES DE SOUZA
.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz
de Direito
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)